Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-11.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000326-11.2017.8.05.0130 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA e outros (6) Advogado(s): RENNE DANTAS DE CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS CLASSIFICADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por candidatas aprovadas em concurso público para o cargo de Zeladora no Município de Itarantim, classificadas entre o 9º e o 15º lugar, fora das cinco vagas inicialmente previstas no edital. As apelantes pleiteiam reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, alegando preterição arbitrária e imotivada por parte da administração municipal, com base na convocação de candidatos além das vagas iniciais, criação de vagas pela Lei Municipal nº 115/2013 e manutenção de contratados temporários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as apelantes, classificadas fora do número de vagas previstas em edital de concurso público, possuem direito subjetivo à nomeação para o cargo de Zeladora, considerando a alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração municipal e a expiração do prazo de validade do certame. III. Razões de decidir 3. Segundo o Tema 784 de Repercussão Geral fixado pelo STF, candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração para configurar direito subjetivo à nomeação. 4. As apelantes não lograram demonstrar de forma cabal a alegada preterição arbitrária e imotivada, limitando-se a alegações genéricas sobre convocação de outros candidatos, criação de vagas por lei municipal e existência de contratados temporários, fatos que, por si só, não configuram automaticamente direito subjetivo à nomeação. 5. O concurso público em questão foi homologado em janeiro de 2014 com prazo de validade bienal, encerrando-se em janeiro de 2016. A tentativa de prorrogação através de decreto municipal foi editada quando o concurso já se encontrava expirado, sendo corretamente anulada pela própria administração. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a prorrogação da validade de concurso público deve ocorrer durante o período de vigência do certame, não sendo possível revalidar concurso já expirado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. A criação de novos cargos pela Lei Municipal nº 115/2013 não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas do concurso anterior, sendo a administração pública dotada de discricionariedade para decidir sobre a conveniência e oportunidade das nomeações. 8. O ônus probatório da preterição arbitrária e imotivada recai sobre os candidatos que pleiteiam a nomeação, conforme estabelecido na tese de repercussão geral, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração para configurar direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784 de Repercussão Geral do STF. 2. A prorrogação da validade de concurso público deve ocorrer durante o período de vigência do certame, não sendo possível revalidar concurso já expirado. 3. A criação de novos cargos por lei municipal não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas do concurso anterior, preservando-se a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, III, IV e IX; CPC, arts. 487, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 784; STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE, rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5 –, Primeira Turma, j. 15/8/2022, pub. DJe de 17/8/2022; TJ-SP - AC: 10004669520208260415 SP 1000466-95.2020 .8.26.0415, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 18/12/2020, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020; (TJSP; Apelação Com Revisão 9130877-31.2007.8.26.0000; Relator (a): Prado Pereira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/09/2008; STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000326-11.2017.8.05.0130, tendo como Apelantes Ana Luiza de Oliveira, Evanuza da Silva Oliveira, Jamile Sousa Carvalho, Carla Ribeiro Ferreira, Clediana Santos Silva, Debora Rocha de Souza e Elci de Melo Ruas e Apelado Município de Itarantim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator